Tribunal: TJSP
Processo: 0000539-53.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000539-53.2018.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes
JONAS DOS SANTOS VIEIRA e KELVIN DA SILVA LINO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos, o que se faz para
desclassificar os fatos para infração da norma do artigo 28 da Lei 11.343/2006, aplicando
aos acusados Jonas dos Santos Vieira e Kelvin da Silva Lino as penas totais, individuais e
exclusivas de advertência quanto aos efeitos maléficos das drogas, expedindo-se também
alvarás de soltura clausulados em favor de ambos e comunicando-se o teor do presente
julgamento ao juízo da execução penal. Por V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000539-53.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 10928 2/7
Apelação Criminal no 0000539-53.2018.8.26.0545
Comarca/Vara: 1a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista
Apelantes: Jonas dos Santos Vieira
Kelvin da Silva Lino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 10.928
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação. Porte
ilegal de drogas para consumo próprio. Não havendo prova
conclusiva sobre a aventada traficância, de melhor cautela a
desclassificação dos fatos para o âmbito do artigo 28 da Lei
11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas pelas defesas de Jonas dos
Santos Vieira e Kelvin da Silva Lino, em face da sentença de
primeira instância que, julgando-os infratores da norma do artigo 33,
caput da Lei 11.343/2006, aplicou-lhes as penas individuais de seis
(6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão, a serem
inicialmente cumpridas no regime prisional fechado, acrescidas do
pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa, arbitrados no
patamar legal mínimo, vedado a ambos o apelo em liberdade.
As defesas de ambos os apelantes sustentam, em suma, a
fragilidade das provas quanto à destinação da droga apreendida,
diante do que reclamam a absolvição ou a desclassificação dos fatos
para a figura do artigo 28 da Lei Antidrogas (fls. 327-333, 341-346).
Devidamente recebidos e processados os recursos, em ambas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000539-53.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 10928 3/7
as instâncias manifestou-se o Ministério Público pelo não provimento
(fls. 349-351, 359-369).
É o relatório.
Dá-se provimento aos recursos, o que se faz para desclassificar
os fatos para o ambiente do artigo 28 da Lei 11.343/2006.
A existência material dos fatos está devidamente documentada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5-11), boletim de ocorrência (fls.
13-17), auto de exibição e apreensão (fls. 13-17), pelos laudos de
constatação provisória (fls. 23-25, 26-29), bem como pelo laudo
definitivo de exame químico-toxicológico de fls. 226-231 que
positivou, por sua vez, a natureza ilícita da droga então apreendida
pela Autoridade Policial ― 3,2 gramas de cocaína ― , vindo também
confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de porte de drogas ilícitas,
ora formulada em desfavor de cada um dos dois apelantes.
Ouvidos perante a Autoridade Policial, Jonas e Kelvin negaram
as acusações de traficância. Ambos disseram que são meros
consumidores de drogas e foram ao bar para tomar cerveja. Jonas
disse que os policiais encontraram mais drogas a aproximadamente
cento e cinquenta metros de distância de onde estavam e atribuíram a
ele e a Kelvin que, por sua vez, não confirmou essa informação (fls. 9
e 11).
Já em Juízo, Jonas reiterou as informações prestadas em seu
interrogatório policial, aduzindo que estava do lado de fora do bar e
Kelvin estava do lado de dentro e, por isso, Jonas disse que não viu o
momento em que os policiais encontraram as drogas com Kelvin.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000539-53.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 10928 4/7
Afirmou que foi encontrado consigo somente um papelote de cocaína,
que já estava aberto, pois se destinava a seu uso. Kelvin, por sua vez,
confirmou que estava no bar, tomando cerveja, mas antes havia
comprado um papelote de cocaína em outro lugar. Disse que primeiro
foi abordado Jonas, que estava do lado de fora e depois o
interrogando, que foi levado para o lado de fora. Disse que os policiais
voltaram para o carro e trouxeram mais drogas que não eram de sua
propriedade.
Com o devido respeito à leitura diversa da magistrada de
Bragança Paulista, tem-se que realmente as provas da aventada
traficância são precárias para que se possa classificar a conduta dos
réus na órbita do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
É que os policiais militares Clodoaldo e Luiz Fabiano narraram
em depoimentos coesos, harmônicos e mutuamente complementares
que já havia denúncias anteriores contra Jonas e Kelvin e, no dia dos
fatos, foram informados de mais uma denúncia anônima, que desta
vez indicava também o local onde a droga ficava escondida.
Deslocaram-se então ao bar “Paradise” onde encontraram os
apelantes e os abordaram; com Jonas foi encontrado um papelote de
cocaína, R$23,00 e um telefone celular. Já Kelvin, por sua vez e
sempre segundo os policiais, trazia outro papelote de cocaína e
R$120,00. Próximo ao local, dentro de um tubo de escoamento de
água, conforme informado na denúncia, foi localizado um maço de
cigarros contendo outras dez pedras de crack e quatro papelotes de
cocaína, idênticos àqueles que os apelantes traziam no bar. Luiz
Fabiano anotou que havia uma escola próximo do local e o horário em
que se deu o flagrante coincidia com a saída dos estudantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000539-53.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 10928 5/7
Por óbvio não se há de desconsiderar o testemunho de policiais
tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer
depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o
subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos.
No entanto, no presente caso tem-se nítido que os policiais não
testemunharam nenhuma conduta de traficância dos apelantes e,
convenhamos, com eles apreenderam porções pequenas de cocaína.
Ora, para que se possa falar em prova de traficância ― como
falou a sentença condenatória ― seria necessário dar imerecido
crédito à aventada denúncia anônima, posto que, caso contrário,
teríamos aqui prova não mais que de mero porte ilegal de drogas para
consumo próprio.
Necessário frisar, repetidamente, que denúncia anônimas
podem no máximo dar início a investigações policiais, porém são
absolutamente precárias para concluí-las. É que nunca se sabe as
motivações dos aventados denunciantes ― a experiência judiciária
indica que, muitas vezes, são eles pessoas seriamente
comprometidas com o universo do crime ― e, ainda que assim não
fosse, também nunca se sabe o que tais pessoas realmente viram ou
deixaram de ver. Enfim, na medida em que julgamos provas, e na
medida em que tais denúncias anônimas são provas trêmulas,
evidentemente
não
podemos
deixar
depositados
nelas
os
fundamentos de uma condenação criminal de quem quer que seja.
No caso em foco ― até porque era pouca a droga apreendida
na tal tubulação ― não se exclui que pudesse ser o próprio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000539-53.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 10928 6/7
denunciante que a tivesse ali escondido, eventualmente já no
propósito de prejudicar os réus por eventuais ressentimentos
anteriores. No caso, posto que reincidentes, o réus certamente têm
contatos com o mundo da criminalidade e podem, perfeitamente, ter
ali colhido desavenças próprias do universo do ilícito.
De resto, R$ 143,00 reais e frequência a bar também não são
sintomas necessários de traficância.
Enfim, por todos os ângulos que se observe as provas
apresentadas pelo Ministério Público, são elas trêmulas e incertas
para positivação da aventada traficância. Diante de um quadro dessa
ordem, faz-se de melhor cautela a solução de desclassificação dos
fatos para âmbito menos veemente, ainda que se o faça pela ótica
residual da inexistência de elementos mais nítidos para a resposta
adversa.
Quanto à pena a ser aplicada, ponderado que se cuidava de
porte de modesta quantidade de drogas por cada um dos réus, e
considerando ainda que não se tratou de porte ostensivo, tem-se a
pena de exclusiva advertência como mais adequada à espécie
(Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso I), pena esta que, afinal, não
se altera nas duas etapas subsequentes de seu cômputo.
Registre-se que, em vista da reincidência de ambos os
acusados, não cabe falar em suspensão condicional do processo em
seu favor.
Em face do exposto, dá-se provimento aos recursos, o que se
faz para desclassificar os fatos para infração da norma do artigo 28
da Lei 11.343/2006, aplicando aos acusados Jonas dos Santos Vieira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000539-53.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 10928 7/7
e Kelvin da Silva Lino as penas totais, individuais e exclusivas de
advertência quanto aos efeitos maléficos das drogas, expedindo-se
também alvarás de soltura clausulados em favor de ambos e
comunicando-se o teor do presente julgamento ao juízo da execução
penal.
Mazina Martins
Relator